Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Não há falar que o crime teria maior gravidade, pois, em que pese se trate de comportamento extremamente reprovável (em tese: acariciou as pernas, alisou os cabelos, tentou beijar a força e deu um tapa das nádegas de uma adolescente de treze anos durante uma carona dada a pedido do pai da jovem), há que se ponderar que o paciente, diante da resistência por ela apresentada às suas investidas, ele interrompeu a conduta e ainda terminou a carona, deixando-a em casa.
3. No que diz respeito ao alegado risco de reiteração delitiva, o paciente é primário e, embora haja informações no sentido de que tem preferência por se relacionar com adolescentes, não há notícia de que tenha praticado condutas semelhantes com outras jovens menores de 14 (catorze) anos e, tampouco, que tenha praticado qualquer ato não consentido com moças adolescentes maiores de 14 (catorze) anos. Ademais, em que pese seja motorista de transporte escolar, o fato não aconteceu enquanto transportava a vítima para o colégio.
4. Uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva, bem como por se tratar de paciente primário, com residência fixa no Distrito Federal, que exerce ocupação lícita e que é pai de duas crianças, uma das quais sequer completou um ano de idade, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública no caso.
5. Ordem concedida.